Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-20.2006.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002096-20.2006.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 013.793.171-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SEVERINO - CPF: 128.269.369-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDAIR JOSE DE SOUZA - CPF: 943.566.291-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS – DENUNCIADO EM IDADE AVANÇADA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não
trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, notadamente diante das
minúcias que envolvem o caso
sub judice
e o considerável lapso temporal decorrido entre os fatos imputados e custódia que almeja ver concretizada. Logo, a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
ANTÔNIO SEVERINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos nº
0002096-20.2006.8.11.0026
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
ANTÔNIO SEVERINO
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, levado a efeito em face da vítima
Edair José de Souza.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
154011480, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para assegurar a
aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, haja vista que as tentativas de citação do acusado restaram infrutíferas, o que demonstraria o seu total desinteresse em submeter-se à lei penal e a intenção em tornar impossível a regular marcha processual.

Nas contrarrazões defensivas, vistas no ID
154011489,
a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que inexistem fatos novos que justifiquem a decretação da medida segregatícia provisória.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
154011481
, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
125057666
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai da exordial acusatória que, por volta das 10h do dia
11/01/2006,
o ora recorrido
ANTÔNIO SEVERINO
, utilizando-se de arma de fogo do tipo espingarda, calibre 22, modelo 7822, LR ONLY, n.º 14333, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a
vítima
Edair José de Souza
no pescoço e na perna
, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o ofendido saiu em disparada, à busca de socorro médico.

Encerrado o inquérito policial, o
Parquet
ofertou a denúncia no dia
13/07/2009
, imputando ao suspeito a prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. A incoativa foi recebida em
16/07/2009
e determinada a citação pessoal do acusado, que restou infrutífera, uma vez que não foi localizado no endereço constante nos autos.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela citação por edital do denunciado, pleito que foi deferido pela autoridade judiciária, em
21/09/2011
(ID 154011475 - Pág. 26
)
. Após a citação ficta do recorrido, o d. juízo
a quo

determinou a suspensão do andamento da referida ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
(ID
154011475 - Pág. 30)
.

Na sequência, o representante ministerial requereu a decretação da prisão preventiva do recorrente.

Contudo, o MM. Juiz
a quo
entendeu não ser cabível a custódia provisória no caso em apreço, entendendo ser medida deveras enérgica diante do fato de não ter sido localizo o endereço do réu na zona rural, muito embora existam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (ID
154011475 - Pág. 33/36)
.

Posteriormente, realizada nova tentativa de citação do acusado, fora certificado nos autos seu resultado negativo (ID 154011475 - Pág. 43), seguindo-se à expedição de oficio para que procedesse busca do acusado nas unidades prisionais do Estado; sobrevindo novo pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido (ID 154011475 - Pág. 52/53).

Todavia, o pleito fora novamente indeferido, tendo a autoridade judicial ponderado, em linhas gerais, a inexistência de risco concreto e atual do estado de liberdade do suspeito (ID 154011476).

1. Do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva:

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do mencionado pronunciamento judicial, a fim de ver
decretada a prisão preventiva do recorrido
, por considerar indispensável a restrição da sua liberdade, destacando a não localização do acusado para submeter-se à lei penal e a gravidade concreta do ilícito, reverberando na
ordem pública,

aplicação da lei pena e conveniência da instrução criminal
.

Todavia,
a tese não merece prosperar
.

O raciocínio se inicia com o entendimento de que na atual sistemática jurídica pátria a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, a pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo
códex
.

Admite-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda, na hipótese dos autos, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito de homicídio é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos, ainda que incidindo o fracionário da tentativa (art. 14, inc. II e parágrafo único, do CP).

Da mesma forma, no que tange ao
fumus comissi delicti,
é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios bastantes do provável envolvimento do recorrido para a prática do ilícito a ele atribuído (tentativa de homicídio), máxime diante do
recebimento da denúncia em
16/07/2009
.

Por sua vez, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva, indicando o acerto do posicionamento adotado na instância singular.

Isso porque, o fato ilícito, em tese, ocorreu em
11/01/2006
, ou seja,
há mais de 17 (dezessete) anos,
e como bem destacado pelo d. juízo
a quo
, é certo que o acusado se apresentou, espontaneamente, à autoridade policial no dia seguinte ao ocorrido, quando então foi interrogado (ID 154011474 - Pág. 24/26), e mesmo
perdurando o inquérito por quase 03 (três) anos
, não houve qualquer manifestação indicando, à época, a necessidade da custódia.

Aliado a isso, a r. decisão impugnada expõe que o contexto dos autos não revela conclusão mais acertada àquela pela prescindibilidade da medida extremada, máxime quando:

“[...] Não obstante o acusado não tenha sido encontrado no endereço anteriormente declinado, revela-se demasiadamente desproporcional exigir de sua parte nível de cooperação tal qual ocorrido no presente feito em que as investigações perduraram por 3 (três) anos.

Ao depois, como já relevado na decisão anterior que indeferiu a representação pela preventiva,
o acusado permanece há mais de 15 anos em liberdade, sem que se verifique qualquer mácula em seus antecedentes, estando hoje com aproximadamente 83 anos de idade
.” sic
ID

154011476 - Pág. 2 – destaquei.

Nada obstante possa ser tangível a hipótese de que o réu teria foragido do distrito da culpa após a sua oitiva na Delegacia de polícia, subsistem singularidades que saltam aos olhos na hipótese dos autos, máxime quando sua primeira citação restou infrutífera diante da não localização do endereço indicado pelo acusado, o que, num primeiro momento afasta a imediata presunção de que tenha se evadido levianamente do distrito da culpa (ID 154011475 - Pág. 19).

A duas porque, além de não serem vistas nos autos maiores diligências no sentido de identificar o possível paradeiro do denunciado, deve-se considerar que o fato ilícito narrado supostamente ocorreu em
11/01/2006
, sem qualquer indicativo de que, desde então, o recorrido tenha reincidindo em condutas ilícitas ou tumultuado a produção probatória, além de já constar dos autos a informação de que o recorrido “
não se encontra recluso em nenhuma Unidade Penal do Estado de Mato Grosso” sic
ID 154011487.

E, à vista do já destacado pelo juízo singular, não se olvida, outrossim, o histórico de câncer descrito pelo acusado em seu interrogatório extrajudicial (ID 154011474 - Pág. 24) e a avançada idade possivelmente ostentada pelo réu – quase
85 (oitenta e cinco) anos
, o que deve ser interpretado com atenção, notadamente após o período pandêmico que assolou a população mundial, com sabida maior incidência de vítimas fatais entre idosos e pessoas com comorbidades.

A tal preocupação se alia a dicção do art. 318 do CPP, ao prever a possibilidade de substituição da custódia ora pleiteada pela prisão domiciliar aos maiores de 80 (oitenta) anos, redundando em mais uma especificidade que afasta o caso concreto daqueles corriqueiros, e faz questionar se a medida extrema vindicada pelo
Parquet
é, de fato, recomendada.

Feitas tais ponderações, tal como concluiu o d. magistrado
a quo
, o receio apresentado pela acusação, apesar de justificável diante das minúcias do caso concreto, também pelas peculiaridades fáticas, não evidencia periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, máxime diante da falta de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão,
ex vi
STJ – HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020
.

De todo modo, acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

2. Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos nº
0002096-20.2006.8.11.0026
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
ANTÔNIO SEVERINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023